Tribunal: TJDFT
Processo: 0718958-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. REMARCAÇÕES SUCESSIVAS PELO FORNECEDOR. RESCISÃO DO CONTRATO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. ESTORNO DOS VALORES NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu CARTÃO BRB em face da sentença que julgou parcialmente procedente "o pedido inicial e assim o faço com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR resolvido o contrato entre as partes e CONDENAR as partes requeridas HURB TECHNOLOGIES S.A e CARTAO BRB S/A, de forma solidária, a reembolsar à parte autora a quantia de R$ 1.758,00 (um mil setecentos e cinquenta e oito reais), referente ao pedido no 8859257 e a quantia de R$ 4.996,80 (quatro mil novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), referente ao pedido no 7750416, totalizando a quantia de R$ 6.754,80 (seis mil setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do respectivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59203887). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega, em síntese, ausência de responsabilidade solidária entre as requeridas, porquanto apenas disponibilizou a forma de pagamento do contrato. Aduz que, havendo rescisão do contrato entre o fornecedor e consumidor, é necessário que estabelecimento fornecedor do produto e/ou serviço solicite, junto a administradora do cartão, o cancelamento do transação. Assevera que não cabe a operadora de cartão de crédito estornar os valores ou cancelar a compra mediante simples requerimento do consumidor, sendo necessária a manifestação do fornecedor. Argumenta que sua obrigação se limitou a conceder crédito a consumidora e a repassar o pagamento ao fornecedor do produto ou serviço, não integrando, portanto, a relação comercial principal.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 59203897).
5. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
6. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. Na origem, narra a autora que realizou a compra de pacotes de viagens para 1) CANCÚN (MÉXICO) ALL INCLUSIVE em 06/09/2021, pedido no 7750416, com data de viagem em 2022; 2) Porto Seguro/BA - ALL INCLUSIVE, pedido no 8177249, em 24/11/2021, com data de viagem para 2023; 3) Porto Seguro/BA - ALL INCLUSIVE, pedido no 8859257, em 18/03/2022, com data de viagem para 2023, totalizando o montante de R$ 12.009,90 (doze mil, nove reais e noventa centavos). Explica que dias antes das viagens a HURB lhe informou que não seria possível cumprir com as datas inicialmente programadas. Explica que as viagens foram remarcadas, mas novamente a HURB não cumpriu com o contrato. Após, várias remarcações, optou pelo cancelamento dos pacotes, contudo não houve o reembolso dos valores.
8. Pelas provas coligidas nos autos, verifica-se que a autora adquiriu pacotes de viagens da ré HURB (ID 59203296), tendo requerido o cancelamento do contrato.
9. Cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, CPC).
10. No caso, a AUTORA não descreveu qualquer conduta indevida que possa ser atribuída à administradora do cartão de crédito, CARTÃO BRB, que apenas participou na relação de consumo para efetuar o pagamento. Não restou comprovado nos autos que a ausência no reembolso ocorreu por falha na prestação do serviço da administradora do cartão de crédito.
11. Assim, não constatada qualquer falha na prestação do serviço por parte da administradora do cartão não é possível lhe imputar a responsabilidade civil pelos danos causados à consumidora devido ao desfazimento do negócio jurídico. Deve-se, portanto, ser afastada a solidariedade imposta pela sentença, estabelecendo-se a responsabilidade exclusiva da empresa HURB TECHNOLOGIES S.A. pela devolução do valor pago pelos serviços não prestados.
12. Precedente desta Turma Recursal: "2. Responsabilidade civil. Solidariedade entre integrantes da cadeia de serviços. Bandeira do cartão de crédito. Administradora. Não obstante a responsabilidade solidária prevista nos art. 7, 14 e 25 do CDC, é possível a apuração do nexo de causalidade das condutas dos fornecedores, no caso concreto, a fim de se individualizar a responsabilidade civil (REsp 1155730/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA)." (Acórdão No 1695252 - Relatora Juiza RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA).
13. Recurso conhecido e provido para afastar a responsabilidade solidária da recorrente, CARTÃO BRB S/A.
14. Vencedora a recorrente não há condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.